Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO PELO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é admissível a opção do credor pelo processo de conhecimento, mesmo diante da existência de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 785 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 785 do CPC assegura ao credor a faculdade de optar pelo processo de conhecimento, ainda que disponha de título executivo extrajudicial.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da opção do credor pela ação de conhecimento, mesmo quando há título executivo extrajudicial, como forma de obter título judicial dotado de coisa julgada material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de optar pelo processo de conhecimento, nos termos do art. 785 do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 485, I, IV e VI; 785.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968834, ApCiv 0702598-38.2024.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025.